Tribunal: TJMT
Processo: 1028176-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028176-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA RAMOS DE SOUZA - CPF: 458.307.111-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1028176-83.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LUZIA RAMOS DE SOUZA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de faturas de consumo, histórico de pagamento e consumo, bem como, o mesmo endereço indicado nas faturas é o mesmo que a reclamante declarou como seu no processo de no 0015433-10.2013.811.0001
,

resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco dano moral.

4.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de notas fiscais de produtos, canhotos assinados pela filha da autora, portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Age de má-fé a reclamante que efetuou a contratação dos serviços com o recorrido e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022919-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024